Tribunal: TJDFT
Processo: 0738121-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ENTREGA DAS CHAVES.

I – A prova de recusa injustificada do locador em receber as chaves do imóvel é ônus que incumbe ao locatário, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

II – A desocupação do imóvel, com o desligamento de energia elétrica não são provas da efetiva restituição do bem ao locador. O locatário e o fiador são responsáveis pelos encargos locatícios até a entrega das chaves.

III – Apelação provida.